Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701848-20.2021.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE SONIA MARIA NETO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA JACIARA NETO PONTES APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE SONIA MARIA NETO contra a sentença exarada sob o ID 38298830, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (CNVW), para condenar a ré a dar quitação da obrigação referente ao consórcio do grupo/cota n. 91345/344-08. Em contrarrazões (ID 38298846), o apelado suscitou, preliminarmente: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) inovação recursal; (iii) ilegitimidade passiva. O apelado assevera que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da sentença e deduziu argumentos novos. Sustenta que a recorrente se limitou a atacar os critérios de fixação de restituição de um valor supostamente pago para liquidação do contrato, o que sequer foi ventilado na inicial (...). De fato, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 38298834 pugnou apenas pela devolução do valor depositado judicialmente, nos autos do processo n. 0701012-47.2021.8.07.0019 (ação de busca e apreensão em alienação fiduciária), para purgar a mora e viabilizar a restituição do veículo apreendido, sem que tal matéria tenha sido tratada na petição inicial e na sentença da presente demanda. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas, CONCEDO ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 às 08:46:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora